Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700741-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO DA ROCHA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. OMISSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da falha de atendimento médico ao autor por parte do Hospital Regional de Taguatinga, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Na inicial, o autor narrou que no dia 16/02/2020 foi vítima de uma facada que perfurou sua coluna vertebral, razão pela qual teve de ser levado ao Hospital Regional de Taguatinga para a realização de cirurgia de retirada da lâmina de seu tórax. Alegou que houve omissão no atendimento médico e foi deixado na sala de urgências por 44 horas, sem poder se alimentar ou mexer sob pena de agravar seu quadro de saúde. 4. O autor, ainda, asseverou que, enquanto estava na maca, vários médicos o abordavam, tiravam fotos e faziam comentários do tipo "nossa esse foi sortudo", deixando-o apreensivo em relação à gravidade da situação, contudo não prestavam o atendimento que necessitava. Passadas 44 horas, os seus acompanhantes ligaram para uma das redes televisivas e, somente quando os repórteres chegaram ao hospital foi informado que iriam realizar a transferência para o hospital do Paranoá, onde de fato foi atendido. Por todo o exposto, defendeu ter tido sua dignidade ferida, de forma a ensejar reparação por danos morais. No recurso inominado, o autor reitera os termos da inicial. 5. Conforme o art. 37, § 6o, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva é aplicável às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina e a jurisprudência majoritárias que a responsabilidade do Estado é subjetiva, isto é, na responsabilidade civil do Estado por ato omissivo adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês ('faute du service'). 6. O caso concreto trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, em que deve haver a comprovação de culpa administrativa genérica, não se exigindo a demonstração de dolo ou culpa do agente público específico, pois está fundada na culpa anônima. Dessa forma, para fins de responsabilização do ente público, não se necessita comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço. 7. Consoante o disposto no art. 373, Inciso I, do CPC, é ônus do autor a demonstração de culpa, bem como nexo causal entre a suposta omissão estatal e o dano suportado, o que não se evidencia nos autos, de forma indene de dúvidas. 8. No caso em análise, inexiste lastro probatório suficiente que permita concluir, com a certeza necessária, a omissão no atendimento médico do autor, ou seja, o nexo causal não restou confirmado. 9. As provas documentais e a prova oral produzidas em juízo sob o crivo do contraditório não comprovam eventual ocorrência de danos morais. Ao contrário, o prontuário médico acostados aos autos revela que assim que o autor deu entrada no Hospital foi lhe prestado o atendimento condizente com o seu quadro de saúde, realizou exames, bem como foi solicitada a transferência para hospital habilitado a fazer a complexa cirurgia na coluna. Como ressaltado na sentença: "(...) Não ficou comprovado, também, que a demora na realização da cirurgia tenha se dado por culpa do réu, que estava aguardando um posicionamento do Hospital do Paranoá para poder transferi-lo, o que se deu um dia após sua internação no HRT". 10. Na audiência de instrução e julgamento todas as testemunhas foram ouvidas na qualidade de informantes. Ademais, o fato de o autor aguardar aproximadamente 35 horas para a realização da cirurgia não teve o condão de ferir sua dignidade, porque foi necessária a realização de exames, como tomografia, a transferência para o Hospital do Paranoá, que tinha a equipe especializada no problema que acometia o autor e enquanto ele permaneceu no Hospital Regional de Taguatinga recebeu o tratamento e os medicamentos devidos. 11. O autor alegou ter ficado sem se alimentar, entretanto tal fato ocorreu porque ele aguardava a cirurgia de urgência, que poderia ocorrer a qualquer momento e alimentação não era adequada, sob pena de piora em seu quadro de saúde. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida. 14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1396171, 07007414120218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida conforme consignado no acórdão recorrido. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação dos seguintes dispositivos: Art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988; Art 6o CAPUT da Constituição Federal de 1988; e Art. 1o, inciso III da Constituição Federal de 1988. Nada obstante os argumentos tecidos pelo recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (responsabilidade civil do Estado decorrente de suposta ausência de tratamento médico devido), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta.Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, no sentido de reconhecer a ilicitude da conduta estatal e o nexo de causalidade, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) . Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF,4 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF